Tribunal: CARF
Processo: 10730.000282/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000282/2008-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDIR SIMONE DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 33/38), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.720,87 para saldo
de imposto a pagar de R$7.448,51.
A notificação noticia omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas
médicas. No tocante à segunda infração, o lançamento consigna:
Glosados valores relativos a dedução de Despesas Medicas, pelos motivos
expostos a seguir:
Valor de R$60,00 – só apresentou comprovação de R$12,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000282/2008-10
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000282/2008-10

Valor de R$3.960,00 – só apresentou comprovante de R$3.600,00, contudo
glosamos a totalidade por falta de formalidade legal nos comprovantes -
endereço
Valor de R$ 4.920,00 - falta de formalidade legal no comprovante – endereço
Valor de RS 210,00 - só apresentou comprovante de RS 140.00.
Valor de R$ 3.801,17 - não apresentou comprovante.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/12/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
10/1/2008, às fls. 2/38 dos autos, na qual a contribuinte solicitou a retificação da autuação e
indicou a juntada de comprovantes de despesas médicas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 59/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.MATÉR1A NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
GLOSA DE DESPESAS MEDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/1/2011 (fl. 75), a contribuinte, em
8/2/2011 (fl. 78), apresentou recurso voluntário, às fls. 78/91, alegando, em apertado resumo,
que:
- os documentos apresentados para comprovar as despesas médicas atenderiam a
todos os requisitos legais e seriam idôneos, sendo as exigências apontadas na decisão recorrida
equivocadas e contra legem.
- os valores declarados teriam sido pagos ao longo de todo o ano, e seriam
compatíveis com os preços cobrados por profissionais do mesmo gabarito.
- as declarações emitidas pelos profissionais explicitariam os tratamentos
realizados e confirmariam seu direito a essas deduções.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000282/2008-10

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai somente sobre as despesas médicas informadas com José Machado
Filho (R$3.600,00) e Patricia Ferreira (R$4.920,00). As despesas foram glosadas por falta do
endereço dos profissionais nos recibos apresentados. Registro que, quanto à parcela de R$60,00
com José, glosada pela falta de comprovação, não houve contestação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação das provas das despesas com os profissionais indicados, a decisão
recorrida registrou:
I)
Considerar ineficazes os cinco recibos emitidos por José Machado Filho
(fls. 03 a 07), no valor de R$ 3.600,00, com base nos fundamentos contidos nos
itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratarem de despesas de valor
considerável no seu total, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse confirmado.
...
IV)
Considerar ineficaz o recibo emitido por Patrícia Regina Santos Goulart
Ferreira (fl. 11), no valor de R$ 4.920,00, com base nos fundamentos contidos
nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratarem de despesas de valor
considerável no seu total, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse confirmado,
e a necessidade de tratamento contido neste documento caberia ter sido
comprovada por meio de prescrição médica.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.827 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000282/2008-10

Assim, devem ser canceladas as glosas das despesas médicas com José Machado
Filho e com Patricia Ferreira, nos montantes de R$3.600,00 e de R$4.920,00, respectivamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no montante de R$8.520,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital